Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715970-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante acerca dos documentos acostados e argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 47456983. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora